Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-SÍNDICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONDOMÍNIO. DEVER LEGAL. LEI 4.591/1964. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. MANTIDA.
1. Segundo se extrai da exegese do artigo 22, parágrafo 1o, alínea g, da Lei n 4.591/1964, constitui dever legal do ex-síndico restituir ao condomínio edilício toda a documentação que esteja em sua posse, de modo a viabilizar a administração interna da edificação e a defesa dos interesses comuns dos demais moradores.
2. Tratando-se de fato negativo impossível ao autor, incumbia ao réu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar, de forma inconteste, que restituiu ao condomínio todos os documentos que estavam em sua posse enquanto síndico.
3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
4. Recurso conhecido e não provido.